Tribunal: TJES
Processo: 5011233-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011233-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLENE CASTRO PEREIRA JUSTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em razão da ausência de dialeticidade recursal, isto é, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A embargante alegou a existência de omissão quanto às teses recursais e contradição no Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em debate é a verificação da presença de vícios no Acórdão que justifiquem a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto a omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no Acórdão embargado, visto que a decisão foi clara e suficientemente fundamentada, abordando de forma coerente e completa os fatos e fundamentos relevantes.

4. A jurisprudência estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pela parte, mas apenas sobre aqueles que julgar necessários ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

5. O Acórdão embargado destacou que o recorrente não impugnou de maneira específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir termos da contestação, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade recursal.

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo este o objetivo evidente da parte embargante, o que evidencia caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à parte embargante, por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011233-57.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADA:
MARLENE CASTRO PEREIRA JUSTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em razão da ausência de dialeticidade recursal, isto é, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A embargante alegou a existência de omissão quanto às teses recursais e contradição no Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em debate é a verificação da presença de vícios no Acórdão que justifiquem a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto a omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no Acórdão embargado, visto que a decisão foi clara e suficientemente fundamentada, abordando de forma coerente e completa os fatos e fundamentos relevantes.

4. A jurisprudência estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pela parte, mas apenas sobre aqueles que julgar necessários ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

5. O Acórdão embargado destacou que o recorrente não impugnou de maneira específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir termos da contestação, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade recursal.

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo este o objetivo evidente da parte embargante, o que evidencia caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à parte embargante, por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 10033397) que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (doc. 10055372), alegando que trouxe aos autos elementos probatórios capazes de confirmar a validade do contrato, não restando demonstrada qualquer prática de ato ilícito por parte do demandado, tampouco práticas abusivas, sendo a contratação perfeitamente válida, inexistindo qualquer vício de consentimento e, portanto, incontestável a apresentação de todos os documentos que comprovam a legalidade, a veracidade e a vontade de ambas as partes de em anuir com a contratação de cartão de crédito consignado.

Por tais motivos, defende que o Recorrente cumpriu o Princípio da Dialeticidade ao enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, evidenciando os elementos pelos quais é necessária a reforma do
decisum
, restando omisso e contraditório o acórdão, ante a inobservância dos elementos apresentados.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
, tendo em vista que o recurso não foi conhecido, por ausência de dialeticidade.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Como se extrai do Acórdão embargado não se observa qualquer omissão. Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,

CONHEÇO os Embargos de Declaração e NEGO-LHES CONHECIMENTO, tendo em vista que manifestamente protelatórios.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)